Tribunal: TJSP
Processo: 2136891-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA PARA QUE O RÉU (AGRAVANTE) SUSPENDA OS DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA DO AUTOR (AGRAVADO) POR SI MANTIDA, SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA PARA QUE O RÉU (AGRAVANTE) SUSPENDA OS DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA DO AUTOR (AGRAVADO) POR SI MANTIDA, SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO, EXIGUIDADE DO PRAZO E NÃO CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. ALEGAÇÕES NÃO ACOLHIDAS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL OU DA EXIGUIDADE DO PRAZO. LEGITIMIDADE DA FIXAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA PARA COIBIR A PARTE AO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. É ônus da parte a comprovação de impossibilidade de cumprimento de ordem judicial ou da exiguidade do prazo para tal, o que não ocorre no caso. Assim, mostra-se legítima a fixação de multa cominatória, que tem por fim, justamente, coibir a parte a cumprir a determinação judicial.